Tribunal: TCU
Processo: 011.833/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Lucia Siebenrok.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 5473/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do presente pedido de reexame, por preclusão consumativa. 9.2. tornar insubsistente, de ofício, o subitem 9.1. do Acórdão 5473/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. manter o julgamento pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria de Maria Lucia Siebenrok (e-Pessoal 39.981/2022) e ordenar, de ofício, o registro do referido ato de concessão, excepcionalmente, com fundamento no art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da parcela de VPNI ter sido considerada ilegal, a rubrica "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" poderá subsistir por ter sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente.